Tribunal: TJDFT
Processo: 0001721-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001721-33.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS MARQUES DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ. DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal. 2. Comprovada a embriaguez por meio do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e, pelo auto de infração, conclui-se pela suficiência das provas que lastreiam a condenação do réu pela prática do delito de embriaguez ao volante. 3. Configura o crime de desobediência, a inobservância à ordem de parada, emanada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, nos exatos termos do delito tipificado no art. 330 do CP. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 156 do CPP, sustentando a ausência de provas sobre embriaguez no volante a ensejar sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 156 do CPP, pois a tese recursal, tal como colocada, ensejaria necessariamente o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017